Tribunal: TJSP
Processo: 1003700-98.2016.8.26.0650
Classe: Apelação Cível / Flora
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação civil pública para reparação de danos ambientais – Diligência da Turma Julgadora levado a efeito – Ausência efetiva da intervenção e danos – Prova inconclusiva – Ação improcedente – Recurso provido